Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0704699-97.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: WESLEY BORGES SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que não conheceu do recurso inominado interposto pela empresa ré. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance da decisão judicial, conforme disposto no art. 1022 do CPC. A parte embargante aponta erro material e omissão na decisão de ID 62653675, sob o fundamento de que a fixação dos honorários de sucumbência deveria ter sido estabelecida sobre a condenação imposta em sentença. Todavia, não assiste razão à parte embargante. Disciplina o art. 55 da Lei n. 9.099/95: “[...] Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” A questão tratada na sentença refere-se à obrigação de fazer, qual seja, restabelecer a conta do autor na rede social, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se confundindo com condenação à obrigação de pagar, propriamente dita. Logo, inexiste qualquer vício quanto à sucumbência, pois ante a ausência de condenação, os honorários são fixados sobre o valor da causa, como determina, expressamente, a segunda parte do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Intime-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator